Tribunal: TJMT
Processo: 1028169-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1028169-26.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORUM REI SITAE. GEORREFERENCIAMENTO CERTIFICADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA RELATIVA DIANTE DE PRETENSÕES CONTRAPOSTAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE FEDERAL NÃO DEMONSTRADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória que rejeitou preliminar de incompetência absoluta em ação de nulidade de registro público. O julgado reconheceu a natureza absoluta da regra do forum rei sitae, porém concluiu que a definição da competência territorial depende de prévia perícia geodésica, dada a controvérsia sobre a localização dos imóveis, e afastou a competência da Justiça Federal ante a ausência de manifestação formal da União ou da FUNAI no feito.
2. Requerimentos do recurso: (i) o suprimento de omissão quanto à eficácia jurídica do georreferenciamento certificado pelo SIGEF/INCRA como elemento objetivo de definição da localização do imóvel e quanto à aplicação do art. 47 do Código de Processo Civil à luz da delimitação geoespacial; (ii) o suprimento de omissão quanto à dimensão constitucional da possível sobreposição com terra indígena e ao interesse federal na causa; (iii) a eliminação de contradição entre o reconhecimento de que a competência depende da localização do imóvel e a determinação de perícia para apurar localização já certificada; e (iv) o acolhimento dos embargos com efeito infringente e o prequestionamento dos dispositivos invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de omissão no enfrentamento do art. 47 do Código de Processo Civil e da eficácia do georreferenciamento certificado como elemento de definição da competência territorial; (ii) aferir a existência de contradição interna entre a premissa de que a competência depende da localização do imóvel e a determinação de perícia geodésica; (iii) verificar a ocorrência de omissão quanto à competência da Justiça Federal e à sobreposição com terra indígena; (iv) determinar o cabimento do prequestionamento ficto na ausência de vícios no acórdão; e (v) aferir o caráter protelatório dos embargos para fins de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem aptidão para promover o rejulgamento da matéria ou a instauração de nova discussão sobre controvérsia já apreciada (art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil).
5. A omissão relevante para fins de embargos de declaração configura-se quando o pronunciamento jurisdicional deixa de enfrentar argumento que, em tese, seria capaz de infirmar a conclusão adotada. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de refutar cada dispositivo legal ou argumento suscitado pela parte, desde que as razões de decidir sejam suficientes.
6. O acórdão embargado reconheceu a natureza absoluta da regra do forum rei sitae com menção expressa ao art. 47 do Código de Processo Civil, analisou a controvérsia sobre a localização dos imóveis e concluiu que a definição do foro competente depende de prévia perícia geodésica, por envolver pretensões contrapostas amparadas em documentação de ambas as partes. A adoção de conclusão diversa da pretendida pela embargante não configura omissão, mas deliberação por fundamento distinto.
7. A atribuição de peso probatório relativo ao georreferenciamento certificado não constitui omissão, sobretudo porque o acórdão consignou que a certificação arguida por uma das partes não dispensa análise técnica imparcial quando a parte adversa sustenta, com documentação própria, que os registros incidem sobre imóvel situado em outra comarca.
8. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente a interna, verificada quando o acórdão expõe premissas fáticas ou jurídicas inconciliáveis entre si. A discordância da parte quanto à conclusão adotada ou a suposta contrariedade a entendimento externo não se confunde com incongruência lógica do julgado.
9. A determinação de perícia geodésica não contradiz o reconhecimento de que o imóvel possui georreferenciamento, uma vez que o raciocínio do acórdão segue o entendimento de que a regra do forum rei sitae pressupõe a identificação da localização do imóvel e, quando essa identificação constitui o próprio objeto litigioso, a certificação de uma das partes não resolve unilateralmente questão que envolve direitos de ambas as partes sobre áreas potencialmente sobrepostas.
10. A questão da competência da Justiça Federal e da sobreposição com terra indígena foi expressamente analisada no acórdão embargado, que consignou a ausência de manifestação formal da União ou da FUNAI no feito e registrou que documento da própria embargante ressalva a não incidência de seus limites sobre território indígena regularizado. Além disso, ressaltou-se que a competência poderá ser declinada caso a instrução revele incidência sobre terras indígenas, o que demonstra o enfrentamento adequado da matéria.
11. É desnecessário a menção expressa de todos os artigos invocados pelo embargante para fins de prequestionamento, sobretudo em razão do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, que autoriza a Corte Superior a enfrentar a matéria de fundo caso reconheça, no acórdão embargado, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
12. A oposição de embargos de declaração com o propósito de sanar vícios que a parte acredita presentes no acórdão não se confunde com o intuito protelatório exigido para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
13. Embargos rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF — art. 109, I, art. 231; CPC — art. 47, art. 489, § 1o, IV e VI, art. 1.022, I, II e III, art. 1.025, art. 1.026, § 2o; Lei n. 6.015/73 — art. 176, §§ 3o e 4o; Lei n. 10.267/2001.
Jurisprudência relevante citada: STF — ADI 4.866, RE 1.017.365 (Tema de Repercussão Geral n. 1.031); STJ — AREsp n. 2.742.423/ES, EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.146.370/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028169-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ MARIO PEREIRA DE SOUZA GOMES - CPF: 080.134.348-85 (ADVOGADO), POENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.435.493/0001-18 (EMBARGANTE), MARIA DA COSTA BARROS - CPF: 265.987.601-00 (EMBARGADO), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
FORUM REI SITAE
. GEORREFERENCIAMENTO CERTIFICADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA RELATIVA DIANTE DE PRETENSÕES CONTRAPOSTAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE FEDERAL NÃO DEMONSTRADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória que rejeitou preliminar de incompetência absoluta em ação de nulidade de registro público. O julgado reconheceu a natureza absoluta da regra do
forum rei sitae
, porém concluiu que a definição da competência territorial depende de prévia perícia geodésica, dada a controvérsia sobre a localização dos imóveis, e afastou a competência da Justiça Federal ante a ausência de manifestação formal da União ou da FUNAI no feito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o suprimento de omissão quanto à eficácia jurídica do georreferenciamento certificado pelo SIGEF/INCRA como elemento objetivo de definição da localização do imóvel e quanto à aplicação do art. 47 do Código de Processo Civil à luz da delimitação geoespacial;
(ii)
o suprimento de omissão quanto à dimensão constitucional da possível sobreposição com terra indígena e ao interesse federal na causa;
(iii)
a eliminação de contradição entre o reconhecimento de que a competência depende da localização do imóvel e a determinação de perícia para apurar localização já certificada; e
(iv)
o acolhimento dos embargos com efeito infringente e o prequestionamento dos dispositivos invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão no enfrentamento do art. 47 do Código de Processo Civil e da eficácia do georreferenciamento certificado como elemento de definição da competência territorial;
(ii)
aferir a existência de contradição interna entre a premissa de que a competência depende da localização do imóvel e a determinação de perícia geodésica;
(iii)
verificar a ocorrência de omissão quanto à competência da Justiça Federal e à sobreposição com terra indígena;
(iv)
determinar o cabimento do prequestionamento ficto na ausência de vícios no acórdão; e
(v)
aferir o caráter protelatório dos embargos para fins de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem aptidão para promover o rejulgamento da matéria ou a instauração de nova discussão sobre controvérsia já apreciada (art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil).

5. A omissão relevante para fins de embargos de declaração configura-se quando o pronunciamento jurisdicional deixa de enfrentar argumento que, em tese, seria capaz de infirmar a conclusão adotada. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de refutar cada dispositivo legal ou argumento suscitado pela parte, desde que as razões de decidir sejam suficientes.

6. O acórdão embargado reconheceu a natureza absoluta da regra do
forum rei sitae
com menção expressa ao art. 47 do Código de Processo Civil, analisou a controvérsia sobre a localização dos imóveis e concluiu que a definição do foro competente depende de prévia perícia geodésica, por envolver pretensões contrapostas amparadas em documentação de ambas as partes. A adoção de conclusão diversa da pretendida pela embargante não configura omissão, mas deliberação por fundamento distinto.

7. A atribuição de peso probatório relativo ao georreferenciamento certificado não constitui omissão, sobretudo porque o acórdão consignou que a certificação arguida por uma das partes não dispensa análise técnica imparcial quando a parte adversa sustenta, com documentação própria, que os registros incidem sobre imóvel situado em outra comarca.

8. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente a interna, verificada quando o acórdão expõe premissas fáticas ou jurídicas inconciliáveis entre si. A discordância da parte quanto à conclusão adotada ou a suposta contrariedade a entendimento externo não se confunde com incongruência lógica do julgado.

9. A determinação de perícia geodésica não contradiz o reconhecimento de que o imóvel possui georreferenciamento, uma vez que o raciocínio do acórdão segue o entendimento de que a regra do
forum rei sitae
pressupõe a identificação da localização do imóvel e, quando essa identificação constitui o próprio objeto litigioso, a certificação de uma das partes não resolve unilateralmente questão que envolve direitos de ambas as partes sobre áreas potencialmente sobrepostas.

10. A questão da competência da Justiça Federal e da sobreposição com terra indígena foi expressamente analisada no acórdão embargado, que consignou a ausência de manifestação formal da União ou da FUNAI no feito e registrou que documento da própria embargante ressalva a não incidência de seus limites sobre território indígena regularizado. Além disso, ressaltou-se que a competência poderá ser declinada caso a instrução revele incidência sobre terras indígenas, o que demonstra o enfrentamento adequado da matéria.

11. É desnecessário a menção expressa de todos os artigos invocados pelo embargante para fins de prequestionamento, sobretudo em razão do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, que autoriza a Corte Superior a enfrentar a matéria de fundo caso reconheça, no acórdão embargado, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

12. A oposição de embargos de declaração com o propósito de sanar vícios que a parte acredita presentes no acórdão não se confunde com o intuito protelatório exigido para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF — art. 109, I, art. 231; CPC — art. 47, art. 489, § 1o, IV e VI, art. 1.022, I, II e III, art. 1.025, art. 1.026, § 2o; Lei n. 6.015/73 — art. 176, §§ 3o e 4o; Lei n. 10.267/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STF — ADI 4.866, RE 1.017.365 (Tema de Repercussão Geral n. 1.031); STJ — AREsp n. 2.742.423/ES, EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.146.370/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por pela agravante
POENTE AGROPECUÁRIA LTDA
em face de acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento n. 1028169-26.2025.8.11.0000, em que figura como agravada
MARIA DA COSTA BARROS
, que manteve a decisão proferida pelo Juízo de Santo Antônio do Leverger nos autos da ação de nulidade de registro e/ou cancelamento de registro público.

O acórdão embargado, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta proferida nos autos de origem (id. 347070881).

A fundamentação do julgado assentou-se em dois eixos.

Quanto à competência territorial, reconheceu a natureza absoluta da regra do
forum rei sitae
(art. 47 do Código de Processo Civil), porém concluiu que a exata localização dos imóveis constitui o cerne da controvérsia, de modo que a definição da competência depende de prévia perícia geodésica, bem como a manutenção provisória do feito no foro de propositura preservaria o devido processo legal e evitaria antecipação indevida do julgamento de mérito.

Quanto à competência da Justiça Federal, consignou que a ação foi instaurada exclusivamente entre particulares, sem manifestação formal da União ou da FUNAI no feito, e que o próprio documento trazido pela agravante ressalva que os limites de seus imóveis não incidem sobre território indígena regularizado.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios com alegação de omissão e contradição. (id. 348912874).

No que concerne à omissão, sustenta, em primeiro lugar, que o acórdão não enfrentou a eficácia jurídica do georreferenciamento certificado pelo SIGEF/INCRA como elemento objetivo de definição da localização do imóvel rural, com fundamento na Lei n. 10.267/2001 e no art. 176, §§ 3o e 4o, da Lei n. 6.015/73.

Em segundo lugar, aduz que o acórdão deixou de enfrentar expressamente a aplicação do art. 47 do Código de Processo Civil à luz da delimitação geoespacial do imóvel.

Em terceiro lugar, aponta omissão quanto à dimensão constitucional da delimitação territorial com possível sobreposição com a Terra Indígena Tereza Cristina (art. 231 da Constituição Federal), bem como quanto ao possível interesse federal na causa (art. 109, I, da Constituição Federal).

No que se refere à contradição, sustenta que o acórdão, ao reconhecer que a competência depende da localização do imóvel e, simultaneamente, determinar perícia para apurar localização de imóvel cujas coordenadas constam de certificação oficial, incorreu em incongruência lógica e erro de premissa fática.

Requer o acolhimento dos embargos com efeito infringente e o prequestionamento dos arts. 1.022, 489, § 1o, IV e VI, e 47, todos do Código de Processo Civil, dos arts. 231 e 109, I, da Constituição Federal, da Lei n. 10.267/2001, do art. 176, §§ 3o e 4o, da Lei n. 6.015/73, da ADI 4.866 do Supremo Tribunal Federal e do RE 1.017.365 (Tema 1.031 do Supremo Tribunal Federal).

Em contrarrazões, a embargada defende a higidez do acórdão, sustenta que os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito e requer a rejeição integral dos aclaratórios, com a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração em que a embargante alega omissão e contradição no acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de incompetência absoluta. A pretensão central é a de que o acórdão teria deliberado sobre a competência territorial sem examinar a eficácia do georreferenciamento certificado pelo SIGEF/INCRA como elemento definitivo de localização do imóvel, e que a determinação de perícia geodésica para apurar localização já certificada configuraria contradição interna do julgado.

Os embargos não comportam acolhimento.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade ou contradição (inciso I), omissão (inciso II) e erro material (inciso III). A natureza dessa espécie recursal restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da matéria ou a instauração de nova discussão sobre controvérsia já apreciada.

No que se refere aos vícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que se caracteriza omissão quando o pronunciamento jurisdicional deixa de se manifestar sobre pedido formulado pela parte ou argumento que, em tese, se enfrentado, seria capaz de infirmar a conclusão alcançada. A esse respeito:

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que encontre motivo suficiente para proferir a decisão, mas deve enfrentar os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada, sob pena de nulidade por vício de fundamentação [...]”
(STJ, AREsp n. 2.742.423/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026).

Além disso, a contradição apta a justificar o manejo dos embargos de declaração é exclusivamente a interna, verificada quando o acórdão embargado expõe premissas fáticas ou jurídicas inconciliáveis entre si, comprometendo a coerência lógica do julgado. Não se admite, portanto, a utilização dos aclaratórios para sanar eventual discordância da parte quanto à conclusão adotada ou para corrigir suposta contrariedade a dispositivo legal ou entendimento jurisprudencial que não se relacione diretamente com a coerência interna da decisão (STJ, EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026).

No caso dos autos, apesar dos vícios apontados pelo embargante, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a questão da competência territorial e da localização dos imóveis constituiu precisamente o núcleo da controvérsia recursal, e foi enfrentada de forma expressa, detalhada e com fundamentação autossuficiente.

O voto condutor reconheceu, de início, a natureza absoluta da regra do
forum rei sitae
, com menção expressa ao art. 47 do Código de Processo Civil. Identificou, na sequência, que ambas as partes sustentam a localização de seus imóveis em comarcas distintas, circunstância que configura o ponto nuclear da demanda, e concluiu, a partir disso, que a definição do foro competente depende da resolução de questão intrinsecamente ligada ao mérito.

Consignou, por derradeiro, que a manutenção provisória no foro de propositura evita a antecipação indevida do julgamento de mérito e que a competência poderá ser revista a qualquer momento, caso a perícia demonstre que a área litigiosa se encontra integralmente em outra comarca.

Confira-se, a propósito, a literalidade dos trechos relevantes do acórdão:

“[...] A regra do artigo 47 do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do foro da situação da coisa para ações reais imobiliárias, é, de fato, de natureza absoluta. Todavia, sua aplicação pressupõe a existência de um dado fático incontroverso: a localização do imóvel. No caso em apreço, a exata localização da área em litígio é, precisamente, o epicentro da controvérsia [...]”

“
[...] A Agravada ajuizou a ação em Santo Antônio do Leverger sob o fundamento de que sua propriedade, ali situada, está sendo turbada por registros imobiliários da Agravante, os quais, embora formalmente vinculados à Comarca de Juscimeira, estariam produzindo efeitos indevidos sobre seu imóvel. A Agravante, por sua vez, defende que seus imóveis e respectivos registros pertencem a Juscimeira, negando a sobreposição nos termos alegados [...]”

“[...] Temos, portanto, uma situação em que a definição do foro competente depende da solução de uma questão de mérito de alta complexidade técnica: determinar, por meio de perícia geodésica, a correta localização das áreas e a eventual sobreposição dos títulos [...]”

“
[...] Decidir prematuramente pela incompetência do Juízo de Santo Antônio do Leverger seria acolher, sem a devida instrução, a tese fática da Agravante em detrimento da alegação da Agravada, o que configuraria uma indevida antecipação do julgamento de mérito [...]”

“[...] A competência, firmada inicialmente com base nos fatos narrados na petição inicial, pode ser revista a qualquer tempo, caso a perícia venha a demonstrar que a área litigiosa se encontra integralmente na Comarca de Juscimeira [...]”
(id. 347070881).

Dessa sequência de fundamentos, conclui-se que inexiste omissão quanto ao art. 47 do Código de Processo Civil, uma vez que o dispositivo foi expressamente enfrentado e constituiu a premissa normativa do raciocínio desenvolvido no acórdão. A circunstância de o julgado não ter adotado a consequência jurídica pretendida pela embargante, qual seja, a declaração imediata de incompetência, não configura ausência de pronunciamento, mas deliberação por fundamento diverso do almejado pela parte.

No que se refere ao georreferenciamento certificado, o acórdão reconheceu que a agravante invocou o “
georreferenciamento certificado pelo INCRA
” como prova da localização de seus imóveis em Juscimeira, conforme expressamente consignado no relatório do voto condutor.

O que o acórdão fez foi atribuir a esse elemento probatório peso distinto do pretendido pela embargante, ao concluir que a existência de georreferenciamento em favor de uma das partes não elimina a controvérsia sobre a real extensão e sobreposição das áreas, especialmente quando a parte adversa sustenta, com base em documentação própria, que os registros incidem sobre imóvel situado em outra comarca.

Quanto à alegação de contradição, o raciocínio do acórdão não contém proposições inconciliáveis.

Ao contrário, segue linha lógica coerente e progressiva. A regra do
forum rei sitae
pressupõe a identificação da localização do imóvel e, quando essa identificação constitui o próprio objeto litigioso, com posições antagônicas amparadas em documentação de ambas as partes, a competência deve ser provisoriamente mantida no foro de propositura até que a instrução processual esclareça o ponto fático.

A determinação de perícia não contradiz a premissa de que o imóvel possui georreferenciamento; apenas reconhece que, diante de pretensões contrapostas sobre a localização e extensão das áreas, a certificação invocada por uma das partes não dispensa a análise técnica imparcial.

A controvérsia, portanto, não reside na existência do georreferenciamento, mas na sua aptidão para resolver, unilateralmente, questão que envolve direitos de ambas as partes sobre áreas potencialmente sobrepostas.

Rejeito, portanto, as alegações de omissão e contradição quanto à competência territorial.

Prosseguindo, no que se refere à alegação de omissão quanto à competência da Justiça Federal e da questão indígena, o acórdão embargado empregou fundamentação que abarcou tanto o aspecto formal quanto o aspecto material da controvérsia.

No plano formal, consignou que
“a competência da Justiça Federal, prevista no artigo 109 da Constituição Federal, é acionada quando um ente federal figura como parte ou demonstra interesse jurídico na causa”
, e que “
no presente processo, que versa sobre a nulidade de registros entre particulares, não há, até o momento, qualquer manifestação formal da União ou da FUNAI requerendo seu ingresso na lide”
(id. 347070881).

No plano material, o acórdão avançou para analisar o conteúdo do documento trazido pela própria agravante, com o registro de que o DOC 4
“contém um trecho que enfraquece sua tese, ao ressalvar que 'a área da Fazenda Saltos do Poente da empresa Agropecuria Poente [...] seus limites inscritos no SIGEF não incidem sobre o território indígena regularizado”
(sic, id. 347070881).

Por derradeiro, ressalvou expressamente que
“caso a instrução processual, especialmente a perícia técnica, venha a revelar de forma inequívoca que a disputa atinge terras indígenas, o Juízo estadual terá o dever de, aí sim, declinar de sua competência e remeter os autos à Justiça Federal. Fazer isso agora, com base em ilações e em documentos de outro processo, seria uma medida prematura e que violaria a competência originária da Justiça Estadual para processar e julgar causas entre particulares”
(id. 347070881).

À vista disso, a questão do interesse federal e da sobreposição com terra indígena foi analisada de forma expressa e adequada pelo acórdão embargado, motivo pelo qual não há omissão a suprir.

No que se refere ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela embargante, é necessário, para o acolhimento dos embargos com essa finalidade, a configuração efetiva de uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em análise.

O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos dos autos.

Além disso, nos moldes do art. 1.025 do Código de Processo Civil, admite-se o prequestionamento ficto, desde que a Corte Superior reconheça a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Sobre o tema:

“[...] Quanto ao prequestionamento ficto, o seu reconhecimento depende de a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do CPC e ser reconhecido vício de fundamentação no acórdão recorrido, apto a ensejar a supressão de instância e o enfrentamento pela matéria diretamente por esta Corte Superior, o que não ocorre na espécie [...]”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.146.370/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Por conseguinte, não demonstrada a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos.

Em arremate, quanto ao pedido de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil, os aclaratórios manejados visavam sanar vícios que ele acreditava presentes no acórdão embargado, o que não se confunde com o intuito protelatório exigido para a imposição de multa.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
POENTE AGROPECUARIA LTDA
.

Ficam as partes advertidas que, em caso de oposição de novos embargos de declaração e caso evidenciado o caráter protelatório do recurso, será aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026